Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737188-79.2021.8.07.0001 APELANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA APELADO: FERNANDA GUIMARAES HERNANDEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Total QP Engenharia Ltda. contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança para condenar a Ré ao pagamento de R$ 141.517,56 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros e correção monetária, desde a citação. Na petição Id. 74317627, de forma conjunta, a Apelante informa que renuncia ao direito em que se funda a ação, com anuência expressa da apelada Fernanda Guimarães Hernandez. Requerem, assim, a extinção do processo, na forma prevista pelos artigos 487, III, “c”, c/c 924, III, do CPC, bem como a imediata certificação do trânsito em julgado. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato (Ids. 48573788 e 48573807). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a renúncia à pretensão deduzida na petição inicial, nos termos dos artigos 487, inc. III, “c”, e 932, inc. I, ambos do CPC e do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Certifique-se o trânsito em julgado. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora